Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, com o fito de compelir o Estado a realizar cirurgia eletiva (videoartroscopia do joelho) na rede pública de saúde. O impetrante sustenta estar acamado e impossibilitado de trabalhar e pleiteia, liminar e definitivamente, a realização do procedimento em unidade pública ou particular, às expensas do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da autorização administrativa do procedimento; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de urgência impede o reconhecimento do direito líquido e certo à realização imediata da cirurgia pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir está presente quando o impetrante demonstra que a autorização administrativa do procedimento não se concretizou na efetiva realização da cirurgia, permanecendo a omissão estatal.
4. O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, devendo estar evidenciada a urgência do procedimento solicitado.
5. O direito à saúde, embora assegurado constitucionalmente, não autoriza a desobediência à fila do SUS sem demonstração de urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
6. No caso, apesar da condição médica do impetrante, os laudos acostados não atestam risco de vida ou necessidade de cirurgia imediata, não restando comprovada urgência que justifique a antecipação do atendimento.
7. Jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece que, em situações de ausência de urgência comprovada, a ordem judicial para realização imediata de cirurgia eletiva deve ser denegada, respeitando-se a ordem da fila de regulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
1. A demonstração do interesse de agir em mandado de segurança depende da comprovação de que a medida requerida, embora autorizada administrativamente, não se concretizou no plano fático.
2. A ausência de comprovação inequívoca de urgência em tratamento de saúde impede a concessão de segurança para antecipação de procedimento cirúrgico a paciente já inserido em fila de espera do SUS.
3. A concessão judicial de cirurgia eletiva sem comprovação de emergência viola o princípio da isonomia, ao alterar indevidamente a ordem da fila de regulação do SUS.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 23; CPC, art. 17; LODF, arts. 204 e 207. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986081, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível; TJDFT, Acórdão 1951961, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível; TJDFT, Acórdão 1879748, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Câmara Cível.